Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal ainda na segunda fase da dosimetria.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1972098/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STF, RE 597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26/03/2009; TJDFT, Acórdão 1760710, 07182803720228070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023; STJ, REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.